Tribunal: STF
Processo: RE 226835
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE
"DIFERENÇA DE CLASSE", EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE,
QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA
DE CUSTO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 283/91 DO EXTINTO INAMPS.
O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever
do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso
universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua
promoção, proteção e recuperação.
O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve
sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no
sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão
recorrido, ao afastar a limitação da citada Resolução nº 283/91 do
INAMPS, que veda a complementariedade a qualquer título, atentou
para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, o de assistência à
saúde. Refoge ao âmbito do apelo excepcional o exame da legalidade
da citada resolução.
Inocorrência de quebra da isonomia: não se estabeleceu
tratamento desigual entre pessoas numa mesma situação, mas apenas
facultou-se atendimento diferenciado em situação diferenciada, sem
ampliar direito previsto na Carta e sem nenhum ônus extra para o
sistema público.
Recurso não conhecido.